Tribunal: TJSP
Processo: 1003880-56.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TÍTULO – VIOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE HELIPONTO – DEVER DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E DAS MENSALIDADES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO HELIPONTO – Autoras que pretendem a resolução do contrato sem devolução do preço ou, subsidiariamente, com incidência somente de correção monetária – Reconvenção para

Ementa:
ASSOCIAÇÃO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE TÍTULO – VIOLAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE USO DE HELIPONTO – DEVER DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO E DAS MENSALIDADES RELATIVAS ÀS DESPESAS DO HELIPONTO – Autoras que pretendem a resolução do contrato sem devolução do preço ou, subsidiariamente, com incidência somente de correção monetária – Reconvenção para ressarcimento das mensalidades pagas pelo associado, decorrentes do uso do heliponto – Sentença de parcial procedência dos pedidos – Recurso das autoras – Aquisição de título de associado de clube de golfe com direito a uso privativo de parte de heliponto em 2019 – Heliponto, todavia, que nunca foi construído devido a embargo da obra pela municipalidade desde 2021 – Falta de disponibilização do heliponto que configura inadimplemento contratual, justificando a resolução da avença por culpa das autoras – Alienação de imóvel em condomínio edilício pelo réu que, apesar da previsão estatutária de fundamento para a exclusão, jamais foi suscitada pelas autoras ou deu ensejo a procedimento de desfiliação – Inaplicabilidade do instituto da Supressio para exclusão do direito à resolução, pois a conduta do réu não gerou a legítima expectativa de que manteria o contrato apesar da falta de entrega do heliponto – Devolução integral das mensalidades que é consequência da resolução, pois elas se prestavam, por expressa disposição negocial, apenas ao reembolso de despesas com o heliponto, enquanto outros serviços disponibilizados pela associação eram remunerados por taxa diversa – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.